Tribunal: TJBA
Processo: 8009752-27.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009752-27.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILUCIA GONCALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: AUREANE FIGUEIRA MARINHO

Advogado(s)
:
AMOS ALVES SANTOS

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. COMPROVADO EM PARTE. EXTRATO QUE DEMONSTRA TRANSFERÊNCIA DE R$ 1.000,00 PARA CREDORA EM 11/01/2022. APÓS A DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA ABATER O VALOR PAGO E RECONHECER COMO REMANESCENTE DEVIDO R$ 9.000,00.

I. Caso em exame:
Ação monitória para cobrança de cheque prescrito.

II. Questão em discussão:
Se o pagamento no valor R$ 4.080,00 refere-se a quitação parcial dos cheques devolvidos por falta de fundos.

III. Razões de decidir:
No caso concreto, as evidências apontam que os pagamentos “Transferência feita para Autora Apelada - de R$ 2.080,00 - em 10/06/2019” e “Transferência feita para Autora Apelada - de R$ 1.000,00 - em 20/08/2019” não podem se referir aos cheques devolvidos, simplesmente porque foram realizados meses antes da confecção e pré-data das cártulas, logo, não podem "quitar" compromisso assumido posteriormente, visto que a época desses pagamentos os cheques ainda nem sequer existiam.

Note-se que os cheques foram confeccionados em 08 e 09/2019, pré-datados para de 01/11/2019 até 01/01/03/2020, ou seja, depois que tais pagamentos foram realizados, o que corrobora a alegação autoral de que tais valores foram pagos como entrada do negócio entabulado entre as partes, nada se relacionando com os cheques inadimplidos, motivo pelo qual sem razão a Ré Apelante quanto a esses valores, por falta de viabilidade do quanto argumentado.

Contudo, observa-se que o último pagamento de R$ 1.000,00 foi realizado já em 11/01/2022, ou seja, após a devolução dos cheques, fazendo sentido a alegação da Ré Apelante de que se trata de pagamento parcial dos R$ 10.000,00 ainda devidos, ensejadores dessa monitória.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
Razão em parte assiste a Recorrente, apenas quanto ao último pagamento de R$ 1.000,00 realizado em 11/01/2022, ensejando a necessidade de reforma da sentença somente nesse ponto, para abatê-lo do valor total ainda devido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009752-27.2022.8.05.0274
, em que figuram como Apelante MARILUCIA GONCALVES DE JESUS e como Apelada AUREANE FIGUEIRA MARINHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.